Tribunal: TJMT
Processo: 1025190-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025190-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS CONRAD - CPF: 541.052.421-72 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.293.829/0001-20 (AGRAVADO), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTROVÉRSIA SOBRE QUEM DEU CAUSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ - RESTITUIÇÃO IMEDIATA (SÚMULA 543, STJ) – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS - VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que
, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013).

II- Se a controvérsia sobre quem deu causa ao desfazimento do contrato, de modo a estabelecer se a restituição será integral ou parcial, é questão que somente poderá ser dirimida após necessária dilação probatória, é razoável que a devolução em sede de antecipação de tutela se dê de forma parcial, em observância aos parâmetros do STJ, conforme as circunstâncias de cada caso.

III- A pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente a autora/agravante, sobretudo quando há indícios de culpa da ré/agravada. Da mesma forma, a vedação à negativação do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021